Tribunal: TJBA
Processo: 0500388-07.2016.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500388-07.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALMIR ALVES MARINHO e outros

Advogado(s)
:
CAIQUE NERI PORTO SANTOS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, DANILO MENDES SADY

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24, DO STF.

1. Os Recorridos foram denunciados como incursos nas sanções penais do artigo art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90 por, na qualidade de representantes legais da empresa a IMUNOSYSTEMS REPRESENTAÇÕES LTDA.- EPP CONORT – CONSTRUTORA NORDESTE, por terem omitido a saída de mercadorias tributáveis, sem a emissão de documentos fiscais. A conduta supracitada acarretou a lavratura do Auto de Infração de nº 128859.0406/06-1, em 26.09.2006, cujo débito tributário oriundo desta autuação foi devidamente inscrito em dívida ativa na data de 19.03.2012, sob a CDA nº 00065-17-0000.12), no valor de R$ 96.140,40 (noventa e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos).

2. No caso em tela, ainda que a conduta dos Recorridos seja datada do ano de 2002, o fato típico só se consumou com o lançamento da dívida, que ocorreu na data de 19.03.2012. E sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III do CP), a extinção de punibilidade só poderia ser declarada no ano de 2024, estando, assim, equivocada a sentença ora objurgada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0500388-07.2016.8.05.0150,
da comarca de Lauro de Freitas, no qual figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorridos Ana Dilma Santos Bispo e Valmir Alves Marinho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .